Tribunal: TJMT
Processo: 0005689-09.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005689-09.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO LUIZ DE MORAES - CPF: 012.200.631-34 (EMBARGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), MATEUS FERNANDES LIMA DE ASSIS - CPF: 478.659.098-37 (ADVOGADO), MARINA PARANAIBA MENDES - CPF: 391.655.058-67 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBOSA MAGESTE - CPF: 230.341.718-03 (ADVOGADO), FERNANDO MEDICI JUNIOR - CPF: 282.223.248-29 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração interposto por BANCO SISTEMA S/A através da petição de ID 178520662, contra acórdão proferido no respectivo RAC no 0005689-09.2018.8.11.0003, onde figura como parte contrária PAULO LUIZ DE MORAES, proferida pela 2a Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça.

Em apertada síntese, aduz o Embargante que a Embargante que o acórdão contém vício passível de correção haja vista que (i) incorreu em julgamento extra petita,

violando o princípio da inércia jurisdicional, insculpido no art. 141 do CPC, ao determinar a suspensão da execução por uma suposta relação de prejudicialidade com a Ação Civil Pública; (ii) o inciso V do art. 313 não pode ser aplicado, porque não cabe em processos de execução, onde não há sentença de mérito; (iii) a existência de ação relativa ao débito exequendo não tem o condão de obstar o prosseguimento da ação de execução; (iv) a execução não está garantida, o que também impede a suspensão da execução; (v) não há relação de prejudicialidade entre as duas ações e, (vi) que o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar a consolidada jurisprudência deste E. TJMT, que relativiza a regra de preferência de penhora de imóvel dado em garantia.

Requer sejam atribuídos a estes embargos de declaração efeitos modificativos7 , para modificar o Acórdão Embargado na parte em que determinou a suspensão da execução, mantendo incólume o Primeiro Acórdão que julgou a Apelação.

Em contrarrazões o Embargado refuta as alegações trazidas pela Embargante, pugnando pelo não acolhimento dos embargos (ID 179879171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, após a publicação do acórdão encartado no ID 173952690, por meio da qual a Segunda Câmara, por unanimidade, acolheu em parte a pretensão deduzida nos Embargos de Declaração interposto por Paulo Luiz de Moraes, alega a parte embargante que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida.

Embora a norma seja expressa ao dispor quanto ao cabimento, no caso vertente, não há o que ser declarado, pois a decisão recorrida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, ausente toda e qualquer necessidade de declaração em todos os seus aspectos.

Na verdade, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.

Nesse passo e, conforme bem salientado no decisum, diante da prejudicialidade externa, possível a suspensão do trâmite processual da Ação de Execução no 0000731- 53.2013.8.11.0003, nos termos do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, “a”, ambos do CPC, até que sobrevenha o resultado definitivo da Ação Civil Pública no 0016674-30.2015.4.01.3600.

Cumpre anotar, ainda, que a prejudicialidade externa, suscitada pela Exma. Desa. Clarice Claudino Da Silva, é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício, sendo oportuno realçar o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tramitando em juízos separados a ação revisional e os embargos à execução, nos quais realizada a penhora, possível a paralisação destes em favor da solução daquela, ainda que rejeitados por sentença e recebida a apelação com efeito meramente devolutivo, porque a prejudicialidade externa, por ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador.” ( AgRg no REsp 1356487/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20/10/2015, DJe 27/10/2015).

No processo de execução, por força de expressa previsão legal (art. 921, I, CPC), a prejudicialidade externa poderá ensejar a suspensão do processo.

Além disso, o art. 313, inc. V, a, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda.

A propósito:

“Execução, determinou a suspensão do feito até o julgamento da ação de conhecimento que busca a declaração de inexigibilidade do título que embasa a execução. 2. Nada obstante a autonomia dos títulos de crédito, não tendo ele circulado, eventuais vícios subjacentes à causa de sua emissão são matérias oponíveis ao credor. 3. As questões abordadas nos embargos à execução e na ação de conhecimento podem gerar decisões conflitantes, que resultariam em dano em potencial às partes envolvidas. 4. O reconhecimento da relação de prejudicialidade entre as ações pode levar ao sobrestamento de uma delas caso entenda o Juiz, no caso concreto, que o processo dependa do julgamento de outra causa. 5. Considerando a íntima interligação existente entre as causas (ação executiva e declaratória de inexigibilidade de título de crédito), o princípio da segurança jurídica e a possibilidade de decisões conflitantes, mesmo após o transcurso do prazo de um ano, entende-se que o feito de origem deva permanecer suspenso no aguardo do julgamento do outro. Precedentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1156962, 07196708420188070000 , Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019.

“EXECUÇÃO DE TÍTLO EXTRAJUDICIAL. Notas promissórias. Embargos do devedor. Hipótese em que os embargantes ajuizaram, em momento anterior à propositura da execução, ação declaratória de nulidade dos títulos de crédito que lastreiam a execução, pendente ainda de julgamento. Prejudicialidade externa reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Suspensão do curso dos embargos até julgamento definitivo da ação declaratória determinada. Anulação da sentença de ofício. Recurso prejudicado. Dispositivo: anularam de ofício a sentença.” (TJ-SP - APL: 40056541320138260302 SP 4005654-13.2013.8.26.0302, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 06/06/2016, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2016)

Ora, basta leitura do trecho abaixo reproduzido do voto condutor do acórdão embargado, para se verificar que não há qualquer vício:

“(...)

Rejeitando os embargos de declaração pelos aspectos relacionados à prescrição, forçoso é admitir que em relação ao derradeiro tópico, o voto condutor de minha autoria, feito de forma sucinta e oralmente, está contido o vício da omissão e, neste viés, identifico este vício e o aprecio, inclusive dando efeito infringente, encampando o voto da eminente Relatora originária, que, no que tange ao destino do processo de execução, assim fundamentou:

‘O caso não se trata de fala de justa causa para o manejo e prosseguimento da Ação de Execução, e sim hipótese de suspensão da marcha processual da Ação de Execução, à luz do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, “a”, ambos do CPC, face à existência de prejudicialidade externa, pois há questão a ser resolvida em outra demanda, notadamente na investigação civil engendrada pelo MPF – Ministério Público Federal sobre a origem dos títulos do imóvel desapropriado. Esclareço que essa suspensão é necessária porque a solução a ser dada na Ação Civil Pública no 0016674-30.2015.4.01.3600 irá influenciar no desate da Ação de Execução: se ficar comprovado que o imóvel pertence à União por ofensa à Lei 4.504/64 (Programa de Colonização), é certo que o trâmite da Ação de Execução deverá prosseguir e o Recorrente obrigado a pagar a dívida pendente desde 28/10/1998; do contrário, se o resultado da investigação concluir que o Recorrente é o titular legítimo da área desapropriada, o Banco Recorrido terá garantida a quitação do seu crédito acrescido das correções, visto que o valor da indenização é muito superior à dívida, o que implicará na extinção da Execução sem resolução do mérito. (...) Diante da prejudicialidade externa, determino a suspensão do trâmite processual da Ação de Execução no 0000731- 53.2013.8.11.0003, nos termos do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, “a”, ambos do CPC, até que sobrevenha o resultado definitivo da Ação Civil Pública no 0016674-30.2015.4.01.3600
’.”

Isto porque, não foi observado pelo sucinto voto oral feito em sessão que o crédito perseguido pelo credor BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, hoje sucedido pela embargada, se tratava de uma ação de cédula rural hipotecária e, neste viés, por força legal, os bens que devem ser penhorados para garantia da execução são os que foram dados em garantia. Eventuais outros bens, tão somente se os que garantem a execução não forem suficientes. Neste particular, em perfeita obediência a questão de que o contrato faz lei entre as partes.

Isto porque, na ação de desapropriação da área, substituindo a penhora do bem ofertado em garantia hipotecária quando do deposito feito pelo INCRA. E ao prolatar sentença na ação de desapropriação em data de 05/03/2009, o Juiz da Vara Federal deliberou pela sub-rogação do total indicado individualmente pelos credores do ora embargante, estando a quantia depositada no Juízo Federal até a presente data.

Poderia ser levantada de imediato. Entretanto, residindo um fato superveniente, a Ação de Desapropriação n.o 0007624-73.1998.4.01.3600 passou a tramitar sob o no 0014836-67.2006.4.01.3600 (Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública) e, em 03/07/2014, o Juiz da 1a Seção Judiciária Federal de MT concedeu tutela de urgência pleiteada pelo INCRA, suspendeu o levantamento de valores que estão depositados (incluída a indenização complementar), na cifra aproximada de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Assim, se por imposição legal os bens hipotecários tem preferência de penhora e, aliado ao fato de que, este bem foi desapropriado, que existe deposito de numerário, tendo o banco agravado aceito esta questão, isto é, a habilitação do seu crédito na Ação de Desapropriação n.o 0007624-73.1998.4.01.3600, a omissão é que, no voto vencedor, esqueceu que a execução já está garantida pela própria habilitação.

(...).
” (ID 171023665)

Com efeito, a não suspensão da execução poderia causar manifestos prejuízos ao jurisdicionado, além de desprestígio ao Poder Judiciário diante da possibilidade de solucionar causas, estreitamente vinculadas pelo objeto e pela causa de pedir, de modo diferente e com decisões incompatíveis entre si.

Assim, não assiste razão a tese do embargante, pois a matéria questionada foi bem examinada. Ademais, os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já debatida pela Turma em processo outro.

Nem se diga que a postura do relator, no tocante aos bens que devem ser penhorados para garantia da execução são os que foram dados em garantia, teria o condão de vincular este relator que apreciou o mérito do apelo, devendo o processo ser analisado de acordo com cada em concreto, motivo pelo qual não há razoabilidade alguma em suscitar-se omissão a tal respeito.

Referida questão foi objetivamente tratada no acórdão recorrido, destacando derradeiramente que:

“Na verdade, reside uma contradição que não pode deixar de ser registrada. Na espécie, prosseguindo a execução, com indicação de novos bens por parte da instituição financeira, em verdade, ficaria ela com duas garantias, isto é, os valores já depositados na Ação de Desapropriação n.o 0007624-73.1998.4.01.3600 e, eventualmente, outros bens a serem penhorados do devedor, ora embargantes. E, não se pode olvidar que a questão da desapropriação é fato posterior a constituição do crédito e, neste aspecto, o banco agravado é titular de direito real sobre o imóvel desapropriado.

Não vejo razoável nem proporcional, a considerar que o Banco possui direito real sobre o imóvel desapropriado, aceitou expressamente a determinação feita pelo Juiz Federal e habilitou seu crédito, mesmo assim, prossiga normalmente com o processo de execução em face do agravante, contradição bem posta no caso em apreço. Até, hipoteticamente seria possível esta situação, se o CREDOR desistisse da HABILITAÇAO feita no processo de desapropriação mas, não é o que está registrando os autos.

Como se sabe e até num conceito de cunho acadêmico, temos que a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento der fato e de direito que foi tratado dentro das razões recursais.

Bem se amolda no conceito trazido por LUIZ GUILHERME MARINON e SÉRGIO CRUZ ARENHART:

‘Finalmente, quando à omissão, representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar o juiz ou tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu oficio resolvendo sobre as afirmações de fato e de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado à solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito) praticamente nega a tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe esta o direito de ver os seus argumentos pelo Estado’. (Fonte Google).

Desta forma, penitenciando meu erro quando, de forma afoita, sem ver estes detalhes extraordinários, verifico a existência desta omissão e, neste viés, com perspicácia e prudência agiu o voto da eminente Relatora quando, fazendo suas razões de fato e de direito concluiu: ‘Diante da prejudicialidade externa, determino a suspensão do trâmite processual da Ação de Execução no 0000731- 53.2013.8.11.0003, nos termos do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, “a”, ambos do CPC, até que sobrevenha o resultado definitivo da Ação Civil Pública no 0016674-30.2015.4.01.3600’. (sic).

Desta forma, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos à execução e, neste viés, acompanhar a eminente Relatora que, com relação ao destino do processo de execução, bem esclarecendo a situação, assim produziu seu voto: Diante da prejudicialidade externa, determino a suspensão do trâmite processual da Ação de Execução no 0000731- 53.2013.8.11.0003, nos termos do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, “a”, ambos do CPC, até que sobrevenha o resultado definitivo da Ação Civil Pública no 0016674-30.2015.4.01.3600’.”

Deflui-se dai que este julgador, ao contrário do alegado pelo Embargante, resolveu a divergência sobre as questões formuladas pelos embargantes com base noutros elementos probatórios nos autos, suficientes e apreciados dentro do livre convencimento motivado.

Na verdade, a Embargante pretende a cada passo processual proceder com nova petição repetindo as mesmas teses recursais já exaustivamente tratadas, almejando não suportar o resultado do julgamento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Adverte-se que a reiteração da pretensão por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023